Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS INCLUSÃO EM PAUTA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ADMITIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente.
2. As alegações defensivas tratam de temas referentes ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz.
3. É manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto no bojo do presente habeas corpus contra decisão proferida nos autos da ação penal posteriormente à impetração.
4. Ordem denegada. Agravo de instrumento não admitido.